Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. RAZÕES DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DO DECIDIDO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. A exposição de razões recursais completamente dissociadas do quanto decidido no acórdão embargado importa em violação ao princípio da dialeticidade, impondo, via de consequência, o não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não conhecidos.